Tribunal: TJMT
Processo: 0000087-23.2020.8.11.0082
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000087-23.2020.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a). ALEXANDRE ELIAS FILHO

REDATOR DESIGNADO: EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):
[FAZENDA DA RIVA PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 22.891.331/0001-00 (APELANTE), JOAO JOAQUIM MARTINELLI - CPF: 524.486.658-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), FAZENDA DA RIVA PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 22.891.331/0001-00 (APELADO), JOAO JOAQUIM MARTINELLI - CPF: 524.486.658-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL, VENCIDO O RELATOR E A 3a VOGAL.ALEXANDRE ELIAS FILHO,EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO SR DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, EXMO SR DES MARCIO VIDAL.)

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA –
MULTA AMBIENTAL
–
APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL No 1.986/2013 – DECURSO DE MAIS DE CINCO ANOS ENTRE A PRÁTICA DO ATO INFRATOR (08/09/2010) E A LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO (01/10/2015) – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - TERMO DE EMBARGO/INTERDIÇÃO – SUSPENSÃO DA ATIVIDADE ILÍCITA – REPARAÇÃO DO DANO AMBIENTAL – IMPRESCRITÍVEL – TEMA 999 DO STF – RESPONSABILIZAÇÃO DO AUTOR DO ATO INFRACIONAL INDEPENDENTE DE SER PROPRIETÁRIO E DA CULPA – CF/88 - LEI 6.938/81 (POLÍTICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE) E LEI No 12.651/2012 (CÓDIGO FLORESTAL) - NATUREZA
PROPTER REM
– SÚMULA 623 DO STJ –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Em matéria ambiental, nos casos de prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo, aplica-se o Decreto Estadual no 1.986/2013, que estabelece procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, não só após a sua entrada em vigência (1o/11/2013), mas aos procedimentos que ainda não tenham sido concluídos, como no caso concreto, ante sua natureza eminentemente processual.

Ante o transcurso de mais de 5 (cinco) anos entre a data em que foi constatada a prática da degradação ambiental (
08.09.2010
) e a lavratura do auto de infração n.o
161610
(
01.10.2015
), resta configurada a prescrição quinquenal.

Considerando que
o embargo/interdição é lavrado com o objetivo de suspender atividade ilícita desenvolvida pelo infrator, de modo a impedir a continuidade da degradação ambiental e propiciar a regeneração do meio ambiente, é imprescritível, conforme decidido pelo
Supremo Tribunal Federal (RE 654833 - Tema 999).

Constatado o dano ambiental, o transgressor deve responder civil e administrativamente
independente de ser ou não o proprietário do imóvel
e da culpa, nos termos da Constituição Federal, da
Política Nacional do Meio Ambiente, do Código Florestal e do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 623).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR):

Têm-se em perspectiva recursos de apelação interpostos por
FAZENDA DA RIVA PARTICIPAÇÕES LTDA e ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
Ação Anulatória com Pedido de Concessão de Tutela Provisória de Urgência n. 0000087-23.2020.8.11.0082
, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para declarar a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em relação à infração administrativa ambiental registrada no Auto de Infração n. 161.610, de 1o.10.2015 e, consequentemente, a inexigibilidade da multa proveniente do referido auto de infração, porém, manteve os efeitos do Termo de Embargo/Interdição n. 121152.

Em suas razões recursais, a FAZENDA DA RIVA PARTICIPAÇÕES LTDA alega, em síntese, que a manutenção dos efeitos do Termo de Embargo/Interdição n. 121152 não encontra suporte na legislação aplicável, tendo em vista que apesar de figurar como detentor do Projeto de Manejo Florestal Sustentável (PMFS) da Fazenda Nossa Senhora Aparecida na data da constatação do suposto ato infracional, o Sr. Álvaro Coelho jamais explorou a área, que estava aos cuidados do Sr. José Carlos Candido.

Afirma que o contrato de comodato foi devidamente averbado na matrícula do imóvel e serviu para formalizar a relação que já existia entre as partes, motivo pelo qual deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva do autuado, Sr. Álvaro Coelho, pois, estar-se-ia diante de situação na qual a responsabilidade ambiental é subjetiva.

Com essas considerações requer o provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença no que tange à manutenção dos efeitos do Termo de Embargo/Interdição n. 121152.

Por sua vez, aduz o ESTADO DE MATO GROSSO que prescrição da pretensão punitiva não é aquela que ocorre no curso no procedimento administrativo, mas sim aquela relativa ao prazo que é conferido à Administração para adoção das providências cabíveis quando identificada uma infração.

Sustenta que a norma ditada pelo Decreto Federal n. 6.514/2008, posteriormente reproduzida em âmbito estadual pelo Decreto n. 1.986/2013, é clara ao dispor que a

prescrição da pretensão punitiva se refere ao prazo que é conferido para a Administração iniciar a apuração da prática infracional, o qual deve ser contado da data da ocorrência do fato.

Salienta ser evidente a inexistência de

prescrição da pretensão punitiva na hipótese, uma vez que não restou demonstrado o decurso do prazo de 05 (cinco) anos entre o cometimento da infração e a lavratura do respectivo auto.

A respeito da tese de ilegitimidade passiva, verbera que o requerente não logrou êxito em colacionar provas robustas e capazes de demonstrar que não teve qualquer participação, ainda que indireta, no evento danoso, devendo prevalecer o entendimento de que o simples fato de o ilícito ter se consumado em seu imóvel rural justifica o estabelecimento do nexo de causalidade para motivar seu dever de reparar o dano e justificar a sua responsabilização administrativa.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença proferida pelo
juízo a quo
e julgado improcedentes os pedidos formulados na exordial, afastando a prescrição decretada.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões aos recursos interpostos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifesta-se pelo desprovimento do recurso da Fazenda da Riva Participações Ltda e pelo provimento do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso (id. 102980985).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA MEGHY SAYURI SUGIURA, OAB/SP 322852.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. FLÁVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR):

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
dos apelos.

Conforme relatado, cuida-se de recursos de apelação interpostos por
FAZENDA DA RIVA PARTICIPAÇÕES LTDA e ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
Ação Anulatória com Pedido de Concessão de Tutela Provisória de Urgência n. 0000087-23.2020.8.11.0082
, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para declarar a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em relação à infração administrativa ambiental registrada no Auto de Infração n. 161.610 e, consequentemente, a inexigibilidade da multa proveniente do referido auto de infração, porém, manteve os efeitos do Termo de Embargo/Interdição n. 121152.

O magistrado de origem, ao julgar parcialmente procedente a Ação Anulatória para declarar a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual, manifestou-se nos seguintes termos:

“(...) Dos documentos que instruem a inicial, verifica-se pelo id. 35170790 - pág. 25 que o
Auto de Infração n. 161610
foi lavrado em
01.10.2015
, sendo instaurado, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA/MT, o
Processo Administrativo n. 544102/2015
para apuração da responsabilidade administrativa por suposta infração ambiental constatada por agente de fiscalização do órgão ambiental estadual.

Constata-se que o
Auto de Infração n. 161610
foi lavrado em
01.10.2015
, com base no Parecer Técnico no 0542/CGT/SGMA/2014 o qual descreve que a suposta infração
ocorreu no ano de 2010
e, para tanto, juntou imagens datadas de
20 de agosto de 2009
e
08 de setembro de 2010
, respectivamente (id. n. 35170790 - Pág. 29/32).

Registre-se, por oportuno, que devem ser aplicadas as normas contidas no Decreto Estadual n. 1.986/2013 no presente caso, notadamente quanto aos prazos prescricionais e seus marcos de interrupção, uma vez que o
Processo Administrativo n. 544102/2015
foi concluído –
13.03.2019 (id. n. 35171496 - Pág. 06/07)
– após o início da vigência dos dispositivos contidos na aludida norma (art. 48,
1o.11.2013
).

No caso, infere-se que, considerando a data da constatação do ato infracional –
20.08.2009
e
08.09.2010 (id. n. 35170790 – Pág. 32)
- e a data da lavratura do
Auto de Infração n. 161610
–
01.10.2015 (id. 35170790 - pág. 25)
–, verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual,
tendo em vista o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos
, disciplinado no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, c/c § 1o).
(id. 95425974) – grifos no original.

Com efeito, o prazo prescricional previsto no artigo 19,
caput
, do Decreto Estadual 1.986/2013, invocado pelo autuado, refere-se a contagem do prazo de cincos anos para a
instauração
do processo administrativo ambiental e apuração da conduta ilícita, que se
iniciará a partir do ato ilícito contra o meio ambiente
, ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade ilegal.

Difere-se, em contrapartida, da prescrição intercorrente que poderá se dar no curso do procedimento administrativo e decorre unicamente da inércia da Administração Pública em promover atos necessários ao deslinde da causa.

No caso, como bem afirmado pelo juízo
a quo
, o Auto de Infração n. 161610 foi lavrado em 01.10.2015, sendo instaurado, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA/MT, o Processo Administrativo n. 544102/2015,

para apuração da responsabilidade administrativa por suposta infração ambiental constatada por agente de fiscalização do órgão ambiental estadual.

Constata-se que o Auto de Infração descreve suposta infrações ocorridas no ano de 2010, tendo sido juntadas imagens datadas de 20.08.2009 e 08.09.2010.

Ao contrário do que afirma o Estado de Mato Grosso, ao afirmar que não deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, pois, essa prescrição não é aquela que ocorre no curso no procedimento administrativo, mas sim aquela relativa ao prazo que é conferido à Administração para adoção das providências cabíveis quando identificada uma infração, o magistrado de origem, ao discorrer sobre as diferenças entre as prescrições intercorrente e da pretensão punitiva, afirmou, acertadamente, que
considerando a data da constatação do ato infracional (20.08.2009 e 08.09.2010) e a data da lavratura do Auto de Infração (01.10.2015), transcorreu prazo superior a 05 (cinco) anos
, de modo que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva.

O próprio Estado afirma que a norma ditada pelo Decreto Federal n. 6.514/2008, posteriormente reproduzida em âmbito estadual pelo Decreto n. 1.986/2013, é clara ao dispor que a

prescrição da pretensão punitiva se refere ao prazo que é conferido para a Administração iniciar a apuração da prática infracional, o qual deve ser contado da data da ocorrência do fato e, de fato, foi o que ocorreu, tendo em vista que em nenhum momento se cogitou a ocorrência da prescrição intercorrente (regulada a partir do Decreto Estadual n. 1.986/2013), mas sim, calculou-se o
prazo transcorrido entre o ato infracional e a lavratura do Auto de Infração que, no caso, é superior a 05 (cinco) anos
.

Assim, não merece prosperar o recurso do Estado de Mato Grosso, que a todo momento afirma ter o magistrado de origem reconhecido a prescrição da pretensão punitiva proclamada de prescrição intercorrente, o que, como já exposto alhures, não ocorreu.

No que tange à manutenção do Termo de Embargo/Interdição n. 12115, o juiz sentenciante assim fundamentou:

“(...) Quanto ao Termo de Embargo/Interdição n. 121.152, lavrado em 1o.10.2015, por fiscal do órgão ambiental, infere-se que houve a suspensão de toda atividade existente na área irregularmente desmatada.

Com efeito, a Lei n. 9.605/1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências, estabelece em seu art. 72

(...)

Considerando que a medida administrativa de embargo/interdição é aplicada sempre que a atividade estiver sendo executada sem licença e/ou autorização ambiental do órgão competente (§1o do art. 116 da Lei Complementar Estadual n. 232/2006), não há que se falar que o ato administrativo que promoveu o embargo/interdição da propriedade rural da parte autora é “ilegal” e/ou foi praticado com “abuso de poder”, independentemente dos desdobramentos futuros em relação ao Processo Administrativo instaurado a partir da lavratura do Auto de Infração.

Ademais, não há nos autos notícia de comunicação do órgão ambiental quanto ao contrato de comodato de imóvel rural, tendo a própria parte autora reconhecido que o PMFS da propriedade rural estava em nome da parte autuada.

Acrescenta-se que os atos administrativos possuem a presunção (relativa, é verdade!) de legitimidade, consubstanciada na legalidade e na veracidade. Deflui, portanto, que o ato administrativo impugnado se encontra acobertado pelo atributo da legitimidade, bem assim obedeceu os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, os quais informam toda e qualquer atuação administrativa.

Tais motivos, a meu ver, são suficientes para justificar a medida administrativa – embargo/interdição – imposta pelos agentes ambientais, devidamente amparada na legislação de proteção ambiental (art. 72, incisos VII e IX, da Lei n. 9.605/1998, art. 102, incisos VII e IX, c/c art. 116, §1o, ambos da Lei Complementar Estadual n. 232/2006 e art. 18, §4o, da Resolução CONAMA n. 237/1997), a manutenção dos efeitos do Termo de Embargo é medida que se impõe nesse caso”.
(id. 95425974) – grifos no original.

Contudo, em que pese os argumentos explanados na sentença, o Termo de Embargo não pode estar vinculado à Auto de Infração nulo.

O Decreto Estadual n. 1.986/2013, em seu Capítulo II, Seção I, dispõe sobre o Auto de Infração e demais Termos e, dentro dessa mesma Seção, o art. 6o dispõe sobre o Termo de Embargo/Interdição.

Como visto, o referido Decreto dispôs que o prazo prescricional para apuração da infração ambiental é de 05 (cinco) anos e, consequentemente, deverá incidir sobre todas as sanções aplicáveis às infrações administrativas e não apenas a penalidade de multa.

Sobre o tema, o Ministro Francisco Falcão, ao decidir monocraticamente o Agravo em Recurso Especial n. 1685943 – PR (2020/0075354-5) realçou que:

“(...) o AI n. 9057729-E resta pago, do que não há mais multa subsistente relativamente ao uso do imóvel pelo casal, mesmo que atualmente já estejam separados. Assim, a lavratura de um AI contra a esposa e outro contra seu marido configura, de fato, bis in idem, sendo neste ponto que, pedindo redobrada vênia, divirjo da Eminente Relatoria para anular o AI n. 9057728-E, impago, lavrado contra o esposo, bem como os atos administrativos dele decorrentes, especificamente o Termo de Embargo, tendo em conta que refere-se expressamente a tal auto de infração. Nada obsta, com efeito, que a autoridade administrativa ambiental providencie o embargo da área.

Entretanto, não pode estar vinculado à auto de infração nulo”

No mesmo sentido, a jurisprudência entende que como o Termo de Embargo deriva da lavratura do Auto de Infração, sendo declarada a prescrição deste, todos os atos que dele decorrem também estarão prescritos:

“ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. DESMATAMENTO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO. PRESCRIÇÃO DOS ATOS DECORRENTES. TERMO DE EMBARGO. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO. DEMORA INJUSTIFICADA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. I O IBAMA, no exercício regular do poder de polícia ambiental, detém, em perfeita sintonia com a tutela cautelar constitucionalmente prevista no art. 225, § 1o, V e respectivo § 3o, da Constituição Federal, atribuições para defender e preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado, como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, para as presentes e futuras gerações (CF, art. 225, caput). II A demora excessiva e injustificada do Poder Público para a análise do processo administrativo, sob pena de violação aos princípios da eficiência, da moralidade e da razoável duração do processo, conforme preceitua a Lei no 9.784/99 e os dispositivos insertos nos artigos 5o, inciso LXXVIII e 37, caput, da Constituição Federal, que a todos assegura o direito à celeridade na tramitação dos procedimentos administrativos, a autorizar, na espécie, a suspensão dos efeitos do referido Termo de Embargo até julgamento do citado processo(antecipação de tutela confirmada na sentença) III O Termo de Embargo/ Interdição deriva da lavratura de Auto de Infração e, em sendo declarada a prescrição deste, todos os atos dele decorrentes também estão prescritos. IV Recurso de apelação interposto pelo IBAMA a que se nega provimento”.
(AI 1003090-96.2021.4.01.0000/TRF 1, Relator Rafael Paulo Soares Pinto – juiz convocado, DJe 12/02/2021).

Assim, se da prescrição do Auto de Infração decorre o Termo de Embargo, que deve igualmente ser declarado prescrito, prejudicada está a discussão acerca da ilegitimidade ativa do Apelante.

Com essas considerações,
nego

provimento
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, e
dou parcial provimento
ao recurso interposto pela Fazenda da Riva Participações Ltda., para declarar prescrito também o Termo de Embargo n. 12115.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 12 DE ABRIL DE 2022:

APÓS O RELATOR, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO, E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE FAZENDA DA RIVA PARTICIPAÇÕES LTDA., PEDIU VISTA 0 1o VOGAL - DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 0 2o VOGAL - AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 04 DE OUTUBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA - VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL):

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a
FAZENDA DA RIVA PARTICIPACOES LTDA
.
ajuizou a
Ação Anulatória n. 0000087-23.2020.8.11.0082
, onde arguiu que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da autuação, tendo em vista que não foi a responsável pela degradação ambiental.

Arguiu também, que deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição intercorrente administrativa relativa ao
Auto de Infração n. 161610
de
01.10.2015
, cuja responsabilidade foi apurada no âmbito do
Processo Administrativo n. 544102/2015 e, consequentemente, do Termo de Embargo n. 121152.

Após o contraditório o Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para declarar a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em relação à infração administrativa ambiental registrada no Auto de Infração n. 161.610 e, consequentemente, a inexigibilidade da multa proveniente do referido auto de infração, porém, manteve os efeitos do Termo de Embargo/Interdição n. 121152.

O
ESTADO DE MATO GROSSO
interpôs recurso de apelação, oportunidade em que arguiu a não ocorrência da prescrição intercorrente administrativa; Já a
FAZENDA DA RIVA PARTICIPACOES LTDA.
em seu apelo, arguiu que ao ser declarada a prescrição punitiva da multa ambiental, deve ser reconhecida a prescrição do termo de embargo que originou dela e afastada a legitimidade da recorrente para responder pela infração ambiental.

O eminente Relator, Exmo.
Dr.
ALEXANDRE ELIAS FILHO
votou no sentido de

negar

provimento
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, e
dar parcial provimento
ao recurso interposto pela Fazenda da Riva Participações Ltda., para declarar prescrito o Termo de Embargo n. 12115.

Para melhor exame da questão, pedi vista dos autos.

Pois bem. Sabe-se que o Decreto Federal n. 6.514/2008, bem como o Decreto Estadual no 1.986/2013 estabelecem que, prescreve em 5 (cinco) anos o procedimento da administração que objetiva aplicar multa por infrações contra o meio ambiente, prazo esse que passa a fluir da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessado.

In casu,
pela análise do caderno processual, é possível constatar que entre a data em que foi constatada a prática da degradação ambiental (
08.09.2010
) e a lavratura do auto de infração n.o
161610
(
01.10.2015
) transcorreu mais de
05 (cinco) anos.

Com efeito, assim como constou na sentença e no voto relator, deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição a multa ambiental lavrada por meio do
Auto de Infração n. 161610
de
01.10.2015.

No entanto, embora se reconheça a prescrição intercorrente da multa ambiental, o referido instituto não deve ser aplicado em relação ao
Termo de Embargo/Interdição n. 121.152, lavrado em 1o.10.2015.

Isso porque, diferentemente da multa ambiental,
o embargo/interdição é lavrado com o objetivo de suspender atividade ilícita desenvolvida pelo infrator, de modo a impedir a continuidade da degradação ambiental, conforme preveem os artigos 102 e 116 da Lei Complementar Estadual n.o 232/2005 e art. 6o, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, como cito:

“Art. 102 da
Lei Complementar.
Estadual n.o 232/2005
As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções:

[...]

VII - embargo de obra e atividade;

[...]

IX - suspensão parcial ou total de atividades;

[...]

Art. 116
da
Lei Complementar. O embargo deve paralisar a obra ou atividade e o seu desrespeito caracteriza crime de desobediência previsto no Código Penal.

§ 1o
O embargo será aplicado sem prejuízo da multa sempre que a atividade estiver sendo executada sem licença ambiental ou em desacordo com as normas ambientais. [...]”.

“Art. 6o do
Decreto Estadual n. 1.986/2013.

O Embargo/Interdição de obra ou atividade e suas respectivas áreas tem por objetivo impedir a continuidade de dano ambiental”
.

Igualmente,
o artigo 32
da Instrução Normativa Conjunta no 2/2020 do Ministério do Meio Ambiente estabelece que “
o embargo de
obra e
atividade e suas respectivas áreas tem por objetivo impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada
[...]”.

Com efeito, entre as funções do embargo se encontra a reparação do dano ambiental, a qual, de acordo com o artigo 19,
§ 4o,

Decreto Estadual n. 1.986/2013, não é alcançada pel instituto da prescrição, como cito:

“Art. 19 do
Decreto Estadual no 1.986/2013
.
Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato
, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1o Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2o Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3o Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4o A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental
.”

A matéria possui, inclusive, entendimento consolidado
no Supremo Tribunal Federal (RE 654833 - Tema 999), como cito:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 999. CONSTITUCIONAL. DANO AMBIENTAL. REPARAÇÃO. IMPRESCRITIBILIDADE. 1. Debate-se nestes autos se deve prevalecer o princípio da segurança jurídica, que beneficia o autor do dano ambiental diante da inércia do Poder Público; ou se devem prevalecer os princípios constitucionais de proteção, preservação e reparação do meio ambiente, que beneficiam toda a coletividade. 2. Em nosso ordenamento jurídico, a regra é a prescrição da pretensão reparatória. A imprescritibilidade, por sua vez, é exceção. Depende, portanto, de fatores externos, que o ordenamento jurídico reputa inderrogáveis pelo tempo. 3. Embora a Constituição e as leis ordinárias não disponham acerca do prazo prescricional para a reparação de danos civis ambientais, sendo regra a estipulação de prazo para pretensão ressarcitória, a tutela constitucional a determinados valores impõe o reconhecimento de pretensões imprescritíveis. 4.
O meio ambiente deve ser considerado patrimônio comum de toda humanidade, para a garantia de sua integral proteção, especialmente em relação às gerações futuras
. Todas as condutas do Poder Público estatal devem ser direcionadas no sentido de integral proteção legislativa interna e de adesão aos pactos e tratados internacionais protetivos desse direito humano fundamental de 3a geração, para evitar prejuízo da coletividade em face de uma afetação de certo bem (recurso natural) a uma finalidade individual. 5.
A reparação do dano ao meio ambiente é direito fundamental indisponível, sendo imperativo o reconhecimento da imprescritibilidade no que toca à recomposição dos danos ambientais
. [...] Afirmação de tese segundo a qual
É imprescritível a pretensão de eparação civil de dano ambiental”
. (RE 654833, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 20/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-157

DIVULG 23-06-2020

PUBLIC 24-06-2020)

Assim, não devem ser acolhidos os fundamentos da
FAZENDA DA RIVA PARTICIPACOES LTDA em reação ao reconhecimento da prescrição do Termo de Embargo n. 121152.

No que tange ao argumento d
a FAZENDA DA RIVA PARTICIPAÇÕES LTDA de que a manutenção dos efeitos do Termo de Embargo/Interdição n. 121152 não encontra suporte na legislação aplicável, tendo em vista que apesar de figurar como detentor do Projeto de Manejo Florestal Sustentável (PMFS) da Fazenda Nossa Senhora Aparecida na data da constatação do suposto ato infracional, ser o seu sócio à época Sr. Álvaro Coelho, ele jamais explorou a área, que estava aos cuidados do Sr. José Carlos Candido.

Sobre o assunto, sabe-se que a Constituição Federal prevê que a pessoa que comete infração ambiental, independente de ser ou não o proprietário do imóvel, deve ser responsabilizado, como cito:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.

[...]

§ 3o
As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores
, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados”.

Da mesma forma, o artigo 14,
§ 1o da Lei 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente) e o art. 2o, § 2o da Lei no 12.651/2012 (Código Florestal) estabelece que quando ficar
constatado o dano ambiental, o transgressor deve responder civil e administrativamente independentemente da culpa, transcrevo:

“Art. 14 da
Lei 6.938/81
- Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

[...]

§ 1o - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é
o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros
, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente”.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento, por meio da Súmula 623, que
as obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, ou seja, pode ser cobrada do
proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor, como transcrevo:

Súmula 623.
"As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor".

In casu, é possível observar
que o
Projeto de Manejo Florestal Sustentável (PMFS) da Fazenda Nossa Senhora Aparecida, bem como os cadastros nos órgãos ambientais, na data da constatação do dano ambiental era o sócio da ora recorrente, o Sr. Álvaro Coelho.

Outrossim, embora a pessoa jurídica de direito privado alegue que quem cometeu os danos ambientais foi a pessoa de José Carlos Candido, ela não demonstrou que os autuados não exerciam a posse da área degradada e que não eram os proprietários.

E mais, conforme constou na inicial, o contrato de comodato em que o Sr. Álvaro Coelho autorizava oi Sr. José Carlos Candido a explorar a área foi firmado somente em 13/03/2013, ou seja, data posterior ao da constatação da ocorrência da
degradação ambiental (
08.09.2010
).

Assim, pelas provas apresentadas pela parte autora não é possível afastar a responsabilidade do autuado pelo ilícito ambiental, não tendo, dessa forma, que se falar em nulidade do
Termo de Embargo n. 121152.

Diante do exposto peço vênia ao eminente Relator, Exma.
DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO
, para apresentar
VOTO DIVERGENTE
, no sentido de negar provimento aos recursos do ESTADO DE MATO GROSSO
e da
FAZENDA DA RIVA PARTICIPACOES LTDA
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Peço vista dos autos.

EM 04 DE OUTUBRO DE 2022:

ADIADO O JULGAMENTO, EM FACE DO PEDIDO DE VISTAS DO DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 18 DE OUTUBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL):

É esta a conclusão do bem-lançado voto do eminente relator, Desembargador Alexandre Elias Filho:
Com essas considerações, nego provimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, e dou parcial provimento ao recurso interposto pela Fazenda da Riva Participações Ltda., para declarar prescrito também o Termo de Embargo n. 12115
.

A sentença decretou a prescrição da pretensão punitiva em relação ao auto de infração ambiental no 161610, lavrado em 1o de outubro de 2015, logo, fica sem efeito os atos dele decorrentes, inclusive o termo de embargo no 121152 (objeto da apelação de Fazenda da Riva Participações Ltda.), visto que o fato que teria ensejado o embargo da atividade no imóvel rural, é justamente o objeto da prescrição decretada pelo Juízo de Primeiro Grau.

Dessa forma, peço vênia ao conspícuo Desembargador Relator para acompanhar o voto divergente proferido pelo Primeiro Vogal, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, e negar provimento aos recursos.

EM 18 DE OUTUBRO DE 2022:

POR MAIORIA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O RELATOR. JULGAMENTO SUSENSO PARA APLICAÇÃO DO ARTIGO 942 CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 14 DE FEVEREIRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA MEGHY SAYURI SUGIURA, OAB/SP 322852.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3a VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de apelação interpostos por FAZENDA DA RIVA PARTICIPAÇÕES LTDA e ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Anulatória com Pedido de Concessão de Tutela Provisória de Urgência, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para declarar a
prescrição da pretensão punitiva
da Administração Pública Estadual em relação à infração administrativa ambiental registrada no Auto de Infração n. 161.610, de 1o-10-2015, assim como a inexigibilidade da multa proveniente do referido auto de infração, em razão da morte do autuado (Álvaro Coelho), antes do trânsito em julgado do processo administrativo, porém, manteve os efeitos do Termo de Embargo/Interdição n. 121152.

O
ESTADO DE MATO GROSSO
interpôs recurso de apelação, oportunidade em que arguiu a não ocorrência da prescrição intercorrente administrativa.

Por sua vez, a
FAZENDA DA RIVA PARTICIPACOES LTDA
. em seu apelo, arguiu que ao ser declarada a prescrição punitiva da multa ambiental, deve ser reconhecida a prescrição do termo de embargo que originou dela e afastada a legitimidade da recorrente para responder pela infração ambiental.

O
Relator
votou no sentido de
negar provimento ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso
e d
ar parcial provimento ao apelo apresentado pela Fazenda da Riva Participações LTDA
, para declarar prescrito também o Termo de Embargo no. 12115.

Por outro lado, o
Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira
apresentou voto divergente, no sentido de
negar provimento aos apelos
e foi
acompanhado pelo Desembargador Luiz Carlos da Costa
(2o Vogal).

Em virtude da divergência de votos em relação a
prescrição punitiva
, a sessão foi adiada para aplicação da técnica de julgamento, conforme determina o art. 942 do CPC.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, tenho que, de fato, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, tendo em vista que entre a data em que foi constata a prática da degradação ambiental (
8-9-2010
) até a data da lavratura do auto de infração (
1o-10-2015
), transcorreu prazo superior de 5 (cinco) anos, previsto no Decreto Estadual no. 1.986/2013. Veja-se:

Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da
data da prática do ato
, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.
[Destaquei].

Desse modo, diante do reconhecimento da prescrição do Auto de Infração, deve-se declarar prescrito todos os atos dele derivados, dentre eles o Termo de Embargo. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. DESMATAMENTO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO. PRESCRIÇÃO DOS ATOS DECORRENTES. TERMO DE EMBARGO. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO. DEMORA INJUSTIFICADA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

I - O IBAMA, no exercício regular do poder de polícia ambiental, detém, em perfeita sintonia com a tutela cautelar constitucionalmente prevista no art. 225, §1o, V e respectivo §3o, da Constituição Federal, atribuições para defender e preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado, como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, para as presente e futuras gerações (CF, art. 225, caput).

II – A demora excessiva e injustificada do Poder Público para a análise do processo administrativo, sob pena de violação aos princípios da eficiência, da moralidade e da razoável duração do processo, conforme preceitua a Lei no. 9.784/99 e os dispositivos insertos nos artigos 5o, inciso LXXXVIII e 37, caput, da Constituição Federal, que a todos assegura o direito à celeridade na tramitação dos procedimentos administrativos, a autorizar, na espécie, a suspensão dos efeitos do referido Termo de Embargo até julgamento do citado processo (antecipação de tutela confirmada na sentença).

III – O Termo de Embargo/Interdição deriva da lavratura de Auto de Infração e, em sendo declarada a prescrição deste, todos os atos dele decorrentes também estão prescritos.

IV – Recurso de apelação interposto pelo IBAMA a que se nega provimento.

(1000332-44.2017.4.01.3603, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUERIAN, DJ 23/07/2020). [Destaquei].

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ANULATÓRIA DE MULTA AMBIENTAL E EMBARGO. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
AGRAVO REGIMENTAL DO IBAMA DESPROVIDO.

1. A Lei 9.873/99, que estabelece o prazo de prescrição para o exercício da ação punitiva pela Administração Pública Federal direta e indireta, prevê em seu art. 1o., § 1o, que incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso, ou seja, prevê hipótese da denominada prescrição intercorrente.

2. Cumpre ressaltar que, in casu, o próprio IBAMA reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, consoante parecer técnico recursal (1689-EQTR, fls. 133/134 do PA, e-STJ fls. 506) e parecer da equipe técnica do IBAMA em Brasília, às fls. 146 do PA (e-STJ fls. 519).

3. A prescrição da atividade sancionadora da Administração Pública regula-se diretamente pelas prescrições das regras positivas, mas também lhe é aplicável o critério da razoabilidade da duração do processo, conforme instituído pela EC 45/04, que implantou o inciso LXXVIII do art. 5o. da Carta Magna.

4. Agravo Regimental do IBAMA a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 613.122/SC, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/11/2015, DJe de 23/11/2015). [Destaquei].

Assim, deve ser admitida a juridicidade do reconhecimento da prescrição do Termo de Embargo, uma vez que provém de ato manifestamente prescrito.

Ante o exposto, pedindo vênia ao entendimento divergente,
acompanho o Relator
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (4o VOGAL):

Acompanho a divergência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023